Tribunal: STF
Processo: Rcl 46333
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Andreia Pires de Lima contra decisão do Ministro Edson Fachin, proferida nos autos da Reclamação 45.993/PR, que não teria observado o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[a] Paciente encontra-se segregada no ergástulo público da Cidade de Londrina, desde 08 de outubro de 2020, quando foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
    Por conseguinte, em 09 de outubro de 2020, a eminente magistrada negou[-se] a realizar a audiência de custódia sob o seguinte fundamento:
    ‘[...]
    Na forma recomendada pelo artigo 8° da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, devido a pandemia de Covid-19, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, aliado ao fato de inexistir condições técnicas para a realização do ato por videoconferência, não será realizada a audiência de custódia’.
    Em que pese à argumentação supra, [é] evidente o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, razão pela qual foram impetrados dois habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Não obstante, a eminente Desembargadora Relatora negou a pedido liminar apresentada, bem como no mérito […] denegou o habeas corpus, […].
    Não obstante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, também coadunou com entendimento do TJ/PR, indeferindo a medida liminar, em respeito da ausência da nulidade da audiência de custódia. 
    Desse modo, foi apresentada Reclamação Constitucional (Rcl 45993) perante está corte, sendo os autos distribuídos por sorteio ao Ministro Relator Edson Fachin.
     Por conseguinte, o Relator Ministro Edson Fachin postergou a análise da tutela de urgência, solicitando informações à autoridade reclamada, a fim de que esclarecesse sobre eventual designação da audiência de custódia do reclamante e sobre o andamento da ação penal. 
    Assim, prestada as informações da autoridade reclamada, os autos voltaram conclusos para decisão do pedido liminar, todavia, o Ministro Relator, dando azo ao constrangimento ilegal e a nulidade, deixou de apreciar novamente a medida liminar, para intimar o juízo da Vara Criminal de Ibiporã/PR, sobre eventual designação da audiência de custódia, configurando-se evidente desconformidade com julgamento do HC 188888/MG, acarretando na nulidade da prisão da reclamada.
    […]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a procedência desta reclamação, “a fim de que seja determinado, como MEDIDA LIMINAR, o imediato relaxamento da prisão decretada pelo Juízo singular da ação penal nº. 0005465-92.2020.8.16.0090”. No mérito, pede “a confirmação da liminar para declarar a ilegalidade da prisão da reclamada” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão não merece acolhida. 
    O pedido formulado pela reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    O instrumento processual escolhido, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte, bem como fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 
    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional, tem por finalidade neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte proferidos em casos análogos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II – Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 9.542 ED/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO.
    1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.996 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “RECLAMAÇÃO - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.288 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.486 AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “Direito Processual Penal. Agravo interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Reclamação contra ato de Ministro do STF. Inadmissibilidade. 1. É manifestamente inadmissível a reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se o entendimento relativo ao mandado de segurança e ao habeas corpus, ações constitucionais, assim como a reclamação. […]. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (Rcl 29.807 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, ‘l’ e art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. […] 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 9.945 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Com essas considerações, entendo inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como tais.
    Registro, por fim, que, nos autos do HC 198.896/PR, o Ministro Edson Fachin, autoridade ora reclamada, concedeu a ordem, de ofício, em favor da reclamante para determinar ao juízo de primeiro grau que realizasse a audiência de custódia, no prazo de 24 horas, decisão que, aliás, causou a prejudicialidade da Rcl 45.993/PR, que é objeto desta reclamação. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, foi possível verificar que, em 17/3/2021, o Juízo da Vara Criminal de Ibiporã/PR realizou aquele ato processual, mantendo a prisão preventiva da reclamante.
    Com efeito, qualquer insurgência contra os fundamentos daquela prisão cautelar deverá ser formulada pela defesa perante o órgão jurisdicional competente, não sendo o caso de este Supremo Tribunal antecipar-se, per saltum, sobre o tema. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator